Tribunal: CARF
Processo: 15889.000688/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000688/2007-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDUARDO ODILON FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 18a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16-37.052 (p. 435), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração de fls. 05/08 e Demonstrativo de Apuração de fls. 09/10, referente ao imposto
de renda pessoa física, exercício 2003, ano-calendário 2002, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 485.634,68, sendo R$ 197.452,61 de imposto suplementar
(código 2904), R$148.089,45 de multa proporcional e R$140.092,62 de juros de mora
(calculados até 30/11/2007).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), o procedimento
teve origem na apuração das infrações abaixo descritas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000688/2007-31
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal e anexos, que são partes
integrantes e indissociáveis do presente auto de infração (fls. 11/48).
Sobre os valores apurados a título de frete, foi aplicado o percentual de 40% no
cômputo das omissões de receitas, conforme artigo 47, inciso I, do RIR/1999.
(...)
002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal e anexos, que são partes integrantes e indissociáveis do presente auto
de infração (fls. 11/48).
(...)
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações/análises/conclusões
encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/48,
parte integrante do Auto de Infração.
Cientificado do lançamento em foco, em 21/12/2007 (fl. 06), o interessado apresentou,
em 21/01/2008, por meio de seu representante legal (fl. 247), a impugnação de fls.
334/360, instruída com os documentos de fls. 361/429, abordando, em síntese, os
seguintes aspectos: Do Direito. Da Presunção e do Ônus da Prova. Elemento Material.
Erro na Apuração da Base Cálculo. Da Multa de Ofício, do Confisco e da Capacidade
Contributiva. Dos Juros da Taxa Selic. Das Provas.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 16-37.052 (p. 435), conforme ementa abaixo
reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO. RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício, comprovadamente recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata. A multa constitui penalidade
aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das características de tributo,
sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios são devidos sobre o crédito não integralmente pago no vencimento,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis. A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 464, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
ilegitimidade passiva, (ii) nulidade do auto de infração à luz do Enunciado de Súmula CARF no
29 e (iii) ausência de motivação do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório
Voto
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou o cometimento de infrações à legislação de regência do
IRPF, consubstanciada na (i) omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários de
origem não comprovada e na (ii) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, entre outras matérias, a nulidade
da autuação por ausência de intimação de todos os co-titulares para a comprovação da origem
dos depósitos (Súmula CARF no 29, na redação anterior à sua revisão em 03/09/2018).
Registre-se desde já que a referida Súmula CARF no 29 foi revisada na Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, possuindo, desde então, a seguinte redação:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voltando às razões de defesa do Contribuinte neste particular, destaca o
Recorrente que a conta corrente n° 55979-2, do Banco Bradesco e conta corrente 9386-6 do
Banco do Brasil, são de titularidades conjunta de Eduardo Odilon Franceschi e Ricardo
Franceschi, consoante se verifica no verso do extrato anexo aos autos, bem como e,
especialmente, nos cheques desta conta corrente, os quais, além de constar o nome de ambos
como co-titulares da empresa, há cheques assinados pelo próprio Ricardo Franceschi, não foi
intimado, nos termos da súmula.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

Assim, concluiu que se tem por insubsistente os depósitos auferidos pela
fiscalização na conta corrente no 55979-2, do Banco Bradesco e conta corrente 9386-6 do
Banco do Brasil, que, somados, perfazem o total de R$ 1.075.766,39 de Créditos Não
Conciliados (fls.47), devendo este valor ser subtraído do valor total tidos por receitas omitidas.
Pois bem!
Registre-se inicialmente, que o argumento de defesa ora em análise não foi
deduzida pelo Contribuinte em sede de impugnação. Todavia, tratando-se de matéria objeto de
súmula – vinculante, inclusive - desse Egrégio Conselho, impõe-se o seu conhecimento.
Como cediço, a necessidade de intimação dos co-titulares das contas bancárias é
matéria sumulada neste Conselho, conforme se verifica pelo Enunciado de Súmula CARF no 29
supra transcrito.
Assim, de acordo com o referido Enunciado, impõe-se verificar (i) se a há
comprovação nos autos de que as referidas contas são, de fato, contas conjuntas e, caso positivo,
(ii) se houve intimação da co-titular, no curso da fiscalização, para prestar esclarecimentos.
Dessa forma, com vistas a demonstrar as conclusões alcançadas em relação a cada
uma das contas bancárias, observe-se a tabela abaixo:
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Documentos
Apresentados
Fls.
Conclusão
(há comprovação de que se
trata de conta conjunta?)
Banco do Brasil
0027
9.386-6
Extratos
57 a 68
Sim. Os extratos
apresentados contém
essa informação
Bradesco
0060
55.979-2
Cheques
542 a 569
Sim. Os cheques
apresentados contém
essa informação
Conforme se infere da Tabela supra, tem-se que resta demonstrada que as contas
bancárias em análise se tratam, de fato, de contas conjuntas.
Por outro lado, no que tange à demonstração de que houve intimação do co-titular,
no curso da fiscalização, para prestar esclarecimentos acerca da origem dos depósitos sinalizados
pela Autoridade Administrativa Fiscal, não se tem essa informação nos autos.
Registre-se pela sua importância que, analisando-se os termos de intimação
emitidos pela fiscalização, verifica-se que estes foram destinados unicamente para o contribuinte,
ora Recorrente, inexistindo, nos autos, termo de intimação direcionado para a co-titular.
Ocorre que, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade administrativa fiscal
expressamente informou que também foi iniciada a fiscalização em face do sócio do Recorrente,
Sr. Ricardo Franceschi. Confira-se:
Concomitantemente, iniciamos a fiscalização de RICARDO FRANCESCHI, CPF
130.596.268-04, MPF-F 0810300.2007.00020-4, fls. , relativamente aos anos-calendário
2002 e 2003 e da empresa R&E COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., CNPJ
02.585.543/0001-43, MPF-F 0810300.2007.00019-0, fls. .4-; ,2, , relativamente ao ano-
calendário 2003 e 2004.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000688/2007-31

O Termo de Verificação Fiscal não aponta quais contas bancárias em nome do Sr.
Ricardo que foram objeto de fiscalização. Apenas afirma que houve a referida fiscalização em
face do Sr. Ricardo relativamente aos anos-calendário 2002 e 2003. Outrossim, não há indicação
de que houve rateio dos depósitos considerados como de origem não comprovada entre os co-
titulares das contas em análise, nem qualquer intimação específica para que os demais co-
titulares comprovassem a origem dos depósitos.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste os seguintes esclarecimentos:
(i) houve intimação específica destinada ao Sr. Ricardo Franceschi para que este
comprovasse / apresentasses esclarecimentos acerca dos depósitos bancários (do ano-calendário
de 2002) objeto das contas no 55.979-2 e 9386-6, dos Bancos Bradesco e Brasil,
respectivamente?
(ii) caso positivo, anexar aos presentes autos o(s) respectivo(s) termo(s) de
intimação(ões), com a ciência do contribuinte, Sr. Ricardo Franchesci;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital